Tribunal: TJBA
Processo: 8015989-89.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015989-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AILTON MATOS SANTOS

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

ALEGAÇÃO DE

BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DE IMÓVEL CONTÍGUO A RESIDÊNCIA. MATRÍCULA DISTINTA. ÁREA DE GUARDA DE VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida, salvo nas hipóteses previstas no mesmo diploma legal. Da leitura do dispositivo, vê-se que são duas as condições para que o imóvel seja considerado impenhorável, quais sejam, que o bem seja residencial e que sirva de moradia para a parte executada e sua família.

2. O agravante não coligiu aos autos elementos comprobatórios hábeis a indicar que o imóvel penhorado se trata de bem de família. Na hipótese, verifica-se que a certidão emitida pela Prefeitura Municipal de Itabuna, acostada no id. 42592926, comprova que no lote penhorado, qual seja, o nº 18, da Quadra 08, situado a Av. Beira Rio, do loteamento Gonçalves, na cidade de Itabuna/BA, encontra-se edificada tão somente uma garagem.

3. No referido documento é possível perceber que a referida garagem foi edificada em terreno que possui matrícula própria, distinto do qual foi construída a casa que o agravante alega ser bem de família.

4. Ademais, as fotografias acostadas aos autos demonstram que apesar da garagem ser contígua a casa, pode ser retirada sem prejudicar ou impedir a utilização da residência, não a descaracterizando ou inviabilizando o seu aproveitamento, sendo resguardado, dessa forma, o direito de moradia.

5. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8015989-89.2023.8.05.0000
em que é agravante
AILTON MATOS SANTOS
e agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.